Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-75.2023.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003389-75.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO DA GUIA - CPF: 047.706.971-12 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA AUTOMÁTICA. VENDA CASADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade da contratação do seguro prestamista vinculado à operação de crédito, determinando a restituição simples dos valores cobrados e a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular, com ciência e anuência do consumidor; e (ii) saber se há contradição, omissão ou erro material no acórdão que reconheceu a abusividade da cláusula contratual e determinou a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado concluiu pela abusividade da contratação do seguro prestamista, por ausência de proposta específica, de campo de aceite destacado e de liberdade na escolha da seguradora, caracterizando venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972.

4. Inexistente contradição, omissão ou erro material, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e decidida com base em prova constante dos autos.

5. A pretensão da embargante se limita à rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

6. Não configurado intuito protelatório, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Considera-se prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contratação automática e sem destaque de seguro prestamista caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. Não cabe a utilização de embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista inserido sob a rubrica “SEGURO”, no valor de R$ 1.447,20, vinculado à operação de crédito 2996 – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, determinando a restituição simples dos valores indevidamente cobrado. E ainda, redimensionou as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

A embargante sustenta a existência de contradição e erro material no acórdão, ao argumento de que não haveria qualquer abusividade no contrato celebrado, uma vez que todas as cláusulas teriam sido expressamente pactuadas, com anuência do consumidor, inexistindo vício de consentimento.

Alega que a cobrança do seguro prestamista foi regularmente contratada, não configurando venda casada, porquanto não houve imposição compulsória do produto, tampouco ausência de ciência do consumidor. Sustenta que o seguro prestamista tem por finalidade garantir o adimplemento do saldo devedor em hipóteses específicas, tratando-se de prática legítima e usual no mercado financeiro.

No tocante à taxa de juros, afirma que inexiste limitação legal de juros remuneratórios a 12% ao ano para instituições financeiras, sendo inaplicável o Decreto nº 22.626/33, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se poderia reconhecer abusividade apenas com base no percentual pactuado.

Defende, ainda, que não houve falha na prestação do serviço nem conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil, invocando o art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o serviço foi prestado de forma regular e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que sejam sanadas as supostas contradições, omissões e erro material apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 341705871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma automática e compulsória, sem apresentação de proposta específica de adesão, sem campo de aceite destacado e sem demonstração de liberdade de escolha de seguradora, circunstâncias que caracterizam prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

A decisão também enfrentou expressamente a questão relativa à restituição dos valores pagos, afastando a devolução em dobro por ausência de comprovação de má-fé, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, inexiste erro material. A conclusão acerca da abusividade da contratação do seguro prestamista decorre de juízo jurídico fundamentado.
A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026